Tribunal: STM
Processo: 7000242-46.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000242-46.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: IVAN ANTONIO UCHOA CHAGAS
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO ARAÚJO FAIAD
IMPETRADO: COMANDANTE - 7º DISTRITO NAVAL - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu da presente ação constitucional de habeas corpus e
denegou a ordem, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 31/05/2020 00:35:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21830c128d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000242-46.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PACIENTE:
IVAN ANTONIO UCHOA CHAGAS.
IMPETRANTE:
CARLOS EDUARDO ARAUJO FAIDA.
IMPETRADO:
Comandante - 7º DISTRITO NAVAL - Brasília.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE IPM. OCORRÊNCIA
DELITO DISPARO ARMA DE FOGO - ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003 -
NÃO PREVISÃO LEGISLAÇÃO CASTRENSE. AÇÃO FORA DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA ATENTADO CONTRA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FALTA DE
JUSTA CAUSA. FATO ATÍPICO. INCOMPETÊNCIA DA JMU. USO DE
ARMA DE FOGO NA AUSÊNCIA MOMENTÂNEA DO MILITAR
PROPRIETÁRIO DO ARMAMENTO. POSSÍVEL CRIME DE FURTO DE
USO - ART. 241 DO CPM. INSTAURAÇÃO DE IPM JUSTIFICÁVEL.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Os autos apontam que o Paciente, além do disparo de arma de fogo
para o alto em local público, fato a ser apurado na justiça comum,
utilizou-se para tal disparo de armamento pertencente a colega de
farda, aproveitando sua ausência momentânea para ir ao banheiro.
De sorte ser esse último fato também revestido de aparência
delituosa.

Diante desse panorama, emerge possível perspectiva da prática do
crime previsto no preceito primário do art. 241 do CPM (furto de
uso), envolvendo dois militares da ativa, passível de investigação
pela autoridade militar (alínea "a", inciso II, art. 9º, CPM). Logo,
qualquer tentativa de se cogitar carência de justa causa para a
continuidade do IPM com esteio apenas no crime de disparo de
arma de fogo mostra-se frágil.

Acresça-se que o Paciente passará apenas à condição de
investigado, em um procedimento que visa tão só a colheita de
provas acerca de possível fato delituoso, suas circunstâncias e a
elucidação dos indícios de autoria, bem assim que a instauração do
IPM reveste-se de cumprimento do dever público da polícia
judiciária de proceder à investigação. Ademais, o Inquérito se
encontra no seu nascedouro, pois nem sequer foi realizada a oitiva
dos envolvidos. Resta, portanto, prematuro o seu trancamento.

Ordem denegada.

Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer da presente ação constitucional de habeas corpus e denegar a ordem por falta de
amparo legal.

Brasília, 21 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 31/05/2020 00:35:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21830c128d

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Carlos Eduardo Araújo Faiad, em
favor de IVAN ANTONIO UCHOA CHAGAS, Cb Mar, indiciado em Inquérito Policial Militar instaurado pelo
Comandante do 7º Distrito Naval, Brasília, apontado como autoridade coatora.

Em síntese, alega o Impetrante que a abertura do citado IPM se deu em razão de suposta prática de
crime militar. Todavia, os fatos demonstram se tratar de crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da
Lei nº 10.826/03), não previsto na legislação castrense, bem assim ocorrer sem que o paciente se
encontrasse em serviço, atuando em face da função militar ou mesmo atentado contra a administração
militar.

Nesse sentido, sustenta que faltou justa causa para autorizar a abertura de Inquérito, uma vez que o
fato é atípico, ao não se moldar a uma das condições previstas no art. 9º do CPM, nem tampouco
previsto na parte especial do CPM.

Ao fim, liminarmente, requer a suspensão do Inquérito Policial Militar e, no mérito, seu trancamento.

Para melhor subsidiar na análise e julgamento do pleito liminar, requisitei informações da Autoridade -
Comando do 7º Distrito Naval - apontada como coatora.

Ao se manifestar, aquele Comando informa que a abertura do IPM foi proporcionada pelo fato de que o
Cb IVAN havia se apropriado da arma de fogo pertencente ao Sgt SIDNEY DE ANDRADE MOTA, na sua
ausência e sem sua autorização, e não pelo disparo em via pública do citado armamento. Porquanto,
além do crime de disparo de arma de fogo, a ser julgado na esfera comum, a conduta de IVAN também
se subsumiu-se, em tese, ao tipo penal previsto no art. 241, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do
CPM, passível de investigação por parte da autoridade policial militar.

Por não vislumbrar um dos pressupostos autorizadores da medida cautelar, a indeferi.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pela douta Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. HERMÍNIA CELIA RAYMUNDO, opinou pela Denegação da presente Ordem de Habeas Corpus.

É o Relatório.

VOTO

Conheço da presente ação constitucional, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade.

Como é de curial sabença, a Constituição Federal de 1998 autoriza o manejo da presente ação
constitucional sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em
sua liberdade de locomoção. Mas ela não para por aí. Complementa seu raciocínio da seguinte
forma: por ilegalidade ou abuso de poder.

Dessa forma, se os autos não mostram, de plano, uma vistosa violência desautorizada, de um
cerceio claramente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade, logo, do writ não se pode
socorrer o Paciente.

Na espécie, requer o Impetrante o trancamento do IPM sob a alegação de não haver justa causa
para sua abertura e prosseguimento, eis que o fato investigado (disparo de arma de fogo) não
atrairia a competência desta Justiça Especializada, a configurar a atipicidade da conduta de IVAN

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 31/05/2020 00:35:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21830c128d
ANTONIO UCHOA CHAGAS, Cb Mar.

Todavia, os autos mostram, além da necessidade de apuração de disparo de arma de fogo (art.
15 da Lei nº 10.826/2003), afeto à justiça comum, possível prática de outra conduta
desautorizada, a saber.

Infere-se da Portaria nº 171/Com7ºDN/2020 do Comando do 7ª Distrito Naval que a abertura do
IPM baseou-se no "Registro de Ocorrência nº 2.678/2020-0, da Primeira Delegacia de Polícia da
Polícia Civil do Distrito Federal, que o CB-RM2-RM 12.1467.90 IVAN ANTONIO UCHOA CHAGAS
(HNBra) apossou-se da arma de fogo de propriedade do 2ºSG-ES 99.1995.30 SIDNEY DE
ANDRADE MOTA (SGM) e, em seguida, realizou disparos para o alto". Converge com tal assertiva
a declaração do Sgt SIDNEY, quando depôs na delegacia afirmando que sua arma fora subtraída
no momento em que ele havia se ausentado para ir ao banheiro. De sorte ser esse último fato
também revestido de aparência delituosa.

Diante desse panorama, emerge possível perspectiva da prática do crime previsto no preceito
primário do art. 241 do CPM (furto de uso), envolvendo dois militares da ativa, passível de
investigação pela autoridade militar (alínea "a", inciso II, art. 9º, CPM). Sendo assim, qualquer
tentativa de se cogitar carência de justa causa para a continuidade do IPM com esteio apenas no
crime de disparo de arma de fogo mostra-se frágil.

Ademais, não se pode esquecer que o Paciente passará apenas à condição de investigado, em
um procedimento que visa tão só a colheita de provas acerca de possível fato delituoso, suas
circunstâncias e a elucidação dos indícios de autoria, bem como a instauração do IPM reveste-se
de cumprimento do dever público da polícia judiciária de proceder à investigação. Ademais, como
bem lembrado pela Dra. HERMINIA, "o IPM ora atacado ainda está na fase inicial de apuração, ou
seja, mostra-se prematuro por ora o seu trancamento sem a devida instrução, pois sequer foi
realizada a oitiva dos envolvidos e das testemunhas ou realização de qualquer diligência, o que
torna inviável o seu trancamento apenas com base na argumentação defensiva trazida à baila".

Oportuno citar precedente desta Corte em caso análogo. Verbis:

HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DO IPM POR FALTA DE JUSTA
CAUSA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PENDENTE DE DILIGÊNCIAS.
EXCEPCIONALIDADE DE TRANCAMENTO DE IPM PELA VIA ESTREITA DO HABEAS
CORPUS. ORDEM DENEGADA. I - Considera-se prematuro o trancamento de IPM
que ainda pende de cumprimento de diligências solicitadas pelo órgão ministerial e
concedidas pelo juiz togado, na forma da legislação em vigor. II - É pacífico o
entendimento da Suprema Corte e desta Corte castrense segundo o qual o
trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admissível
quando inequívocas a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a
extinção da punibilidade. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Habeas
Corpus nº 7000609-07.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO
FERREIRA Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019).

Nesse contexto, e firme na percepção de ser possível o trancamento de Inquérito Policial somente
em casos excepcionalíssimos, como nas hipóteses citadas no procedente acima, o que não se
aplica à espécie, difícil vislumbrar qualquer vício que macule o IPM ora impugnado.

Ante o exposto, conheço da presente ação constitucional de habeas corpus e denego a ordem por
falta de amparo legal.